Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020865-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
AGRAVADO: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento n. 0001208-61.1999.8.11.0005, Código 8096, Processo 203/1999, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou deposito de valor no rosto dos autos.
A agravante aduz que, “Aos dias 26 de outubro de 2021, o Juízo da 25 vara cível da comarca de Fortaleza/CE prolatou sentença homologatória do acordo entre a Noronha Caminhões e o Sr. Joaquim Noronha, determinando-se que se oficiasse à empresa Man Latin (terceira interessada no processo) para dar cumprimento ao repasse entabulado no acordo após o trânsito em julgado da sentença”.
Salienta que, “após o trânsito em julgado da decisão, bem como expedição do competente ofício, a 1a Vara da comarca de Diamantino, Mato Grosso do Sul, expediu ofício à Man Latin, determinando a esta que penhorasse o valor destinado no acordo já homologado e transitado em julgado em favor da Sra ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA”.
Alude que, “no dia 16 de novembro do corrente ano, após o juízo de fortaleza deixar claro que sua decisão deve ser cumprida naqueles termos e, bem como informar a impossibilidade de realizar penhora no rosto dos autos ante a inexistência de qualquer valor depositado em juízo, o Juízo de piso de Diamantino determinou que a Man Latin, contrariando a ordem judicial de Fortaleza, depositasse em juízo em favor da Sra. Elizabeth (Agravada) a quantia sob sua custódia”.
Argumenta que “Isto é um verdadeiro ultraje à jurisdição nacional, colocando sobre dois processos o manto da insegurança jurídica. Com esta condução por parte do Juízo de piso, a empresa Man Latin é posta em situação extremamente delicada – haja vista que se vê bombardeada por decisões APARENTEMENTE CONFLITANTES”.
Expõe que, “Além da Man Latin, Este Agravante e o Sr. Joaquim Noronha, também se veem em situação delicada na medida que a decisão prolatada pelo juízo de diamantino, além de afetar a coisa julgada, além de ultrapassar sua competência territorial, pode colocar termo à atividade empresarial da Noronha caminhões”.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, a fim de cassar integralmente a decisão de primeiro grau, impedindo o malferimento da coisa julgada (id. 109817951).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se a medida for aferida no mérito, pois, na decisão agravada, foi determinada o depósito no rosto dos autos, e não a liberação do montante à parte.
Assim, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora